Tribunal: TJBA
Processo: 0963512-44.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0963512-44.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOSE MESSIAS BATISTA DIAS registrado(a) civilmente como JOSE MESSIAS BATISTA DIAS

APELADO: HERVAL PASSOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LORENA BISPO DE MATOS, ELIA MARIA ESTRELA PIMENTEL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS DOS RÉUS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO E SEM LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. NULIDADE DO ATO. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS, COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelos réus – Estado da Bahia e UESC - contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público estadual para determinar o restabelecimento do adicional de insalubridade, no percentual de 30% (trinta por cento), e o pagamento das parcelas retroativas. O autor, Técnico Universitário lotado na Biblioteca Central da UESC, teve reconhecido o direito ao adicional de insalubridade após perícia técnica realizada em 2003, mas sofreu a supressão do benefício em 2015, sem notificação ou instauração de processo administrativo prévio e sem novo laudo técnico individualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a supressão do adicional de insalubridade por ato unilateral da Administração, sem prévio processo administrativo e sem prova técnica atualizada da eliminação do risco; (ii) estabelecer os critérios aplicáveis aos consectários legais da condenação e aos honorários advocatícios, diante da natureza ilíquida da sentença e da superveniência da Emenda Constitucional 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública, embora detenha o poder-dever de rever seus próprios atos, nos termos da Súmula 473 do STF, deve fazê-lo

observando o devido processo legal quando o ato repercute na esfera jurídica do administrado, especialmente quando implica redução remuneratória, conforme jurisprudência do STF (RE 594.296/MG, Tema 138) e STJ (RMS 37508/RO).

4. A supressão do adicional de insalubridade, sem instauração de processo administrativo, e sem laudo técnico individualizado demonstrando a cessação dos fatores de risco, viola os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

5. A prova técnica colacionada aos autos pela Administração é posterior à supressão do adicional de insalubridade e desprovida de especificidade quanto às condições reais de trabalho do autor, sendo inidônea para justificar a medida.

6. A jurisprudência desta colenda Corte de Justiça tem reiteradamente reconhecido a nulidade de atos administrativos que, sem observância do devido processo legal e de prova pericial adequada, suprimem adicionais de insalubridade anteriormente concedidos.

7. Quanto aos consectários legais da condenação, aplica-se o decidido no Tema 905 do STJ para o período anterior a 9/12/2021, e a partir desta data, incide exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

8. Por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser diferida para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

10. Recursos desprovidos. Sentença reformada, de ofício, tão somente para determinar: (i) a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, conforme Emenda Constitucional n.º 113/2021; e (ii) o arbitramento do percentual da verba honorária sucumbencial na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0963512-44.2015.8.05.0113
, em que figuram como apelantes
ESTADO DA BAHIA e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ,
e como apelado
HERVAL PASSOS DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.